Tribunal: TJPA
Processo: 0809538-68.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0809538-68.2024.8.14.0000

REQUERENTE: RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DE REVISÃO CRIMINAL. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I.

Caso em exame

1.

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
, contra o v. Acórdão proferido nos autos da
Revisão Criminal n.º 0809538-68.2024.8.14.0000
, que, por unanimidade,
não conheceu da ação revisional
, ao fundamento de que não restaram preenchidos os pressupostos legais do art. 621 do Código de Processo Penal, sobretudo por se tratar de alegações que exigem reexame do conjunto fático-probatório ou rediscussão de matérias já decididas nas instâncias ordinárias.

II.

Questão em discussão

2.

O embargante sustenta que o v. Acórdão teria incorrido em
omissão, obscuridade e contradição
, ao deixar de enfrentar adequadamente os fundamentos relacionados: (i) à nulidade do processo de origem por incompetência absoluta do juízo processante; (ii) à violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença; (iii) ao suposto erro ou injustiça na fixação da pena-base e na aplicação de causa de aumento não prevista na peça acusatória.

III.

Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à reapreciação da matéria já decidida com fundamento idôneo
, a pretexto de suprir omissões, contradições ou obscuridades que, no mais das vezes, inexistem senão no inconformismo subjetivo da parte com o resultado do julgamento.

4.

O voto condutor do aresto embargado, com absoluta clareza,
rejeitou de forma sólida e minuciosa cada um dos fundamentos invocados na revisão criminal.

5.

não se constata omissão
, uma vez que todos os pontos relevantes suscitados na petição inicial foram examinados, ainda que contrariamente ao interesse do embargante. Tampouco se verifica
obscuridade
ou
contradição
: o acórdão apresenta lógica interna irretocável e coerência argumentativa inatacável.

6.

Não pode os Embargos de Declaração serem providos quando existe mero dissabor do recorrente quanto a decisão que lhe foi desfavorável.

IV.

Dispositivo e Tese

7.

Recurso conhecido e rejeitado.

Tese de julgamento: Mero inconformismo do embargante. Julgamento que enfrentou de forma fundamentada todas as matérias arguidas no recurso.

Dispositivos relevantes:

Súmula 582 do STJ;
art. 71 do Código Penal; Súmula 231 do STJ
.

Jurisprudência relevante citada
:
STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, CONHECER E REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
não observando
quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de __________a _________ de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
.

Belém, data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
: 0809538-68.2024.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SESSÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID 23676873

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RAFAEL CARLOS NASCIMENTO DA SILVA
, contra o v. Acórdão proferido nos autos da
Revisão Criminal n.º 0809538-68.2024.8.14.0000
, que, por unanimidade,
não conheceu da ação revisional
, ao fundamento de que não restaram preenchidos os pressupostos legais do art. 621 do Código de Processo Penal, sobretudo por se tratar de alegações que exigem reexame do conjunto fático-probatório ou rediscussão de matérias já decididas nas instâncias ordinárias.

Irresignado, o embargante sustenta que o v. Acórdão teria incorrido em
omissão, obscuridade e contradição
, ao deixar de enfrentar adequadamente os fundamentos relacionados: (i) à nulidade do processo de origem por incompetência absoluta do juízo processante; (ii) à violação ao princípio da correlação entre acusação e sentença; (iii) ao suposto erro ou injustiça na fixação da pena-base e na aplicação de causa de aumento não prevista na peça acusatória.

Requer, assim, o embargante, o
suprimento dos vícios apontados
, com eventual modificação do julgado.

Encaminhados os autos ao Ministério Público
, este se manifestou
pelo conhecimento dos embargos
e, no mérito,
pela sua rejeição
, por inexistirem vícios a serem sanados no decisum.

É o suficiente relatório. À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

Como cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida, ou, ainda, sanar erro material, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada, senão mero inconformismo do recorrente com o pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rafael Carlos Nascimento da Silva contra o venerando Acórdão proferido por esta Egrégia Seção de Direito Penal, que, à unanimidade de votos,
não conheceu da revisão criminal
intentada, ante a manifesta ausência dos requisitos legais previstos no artigo 621 do Código de Processo Penal.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de vícios no julgado, que teriam consistido em omissões e contradições quanto aos fundamentos que embasaram o não conhecimento da ação revisional. Requer, por conseguinte, o suprimento das supostas lacunas decisórias.

De início, cumpre lembrar que
os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, nem à reapreciação da matéria já decidida com fundamento idôneo
, a pretexto de suprir omissões, contradições ou obscuridades que, no mais das vezes, inexistem senão no inconformismo subjetivo da parte com o resultado do julgamento.

O voto condutor do aresto embargado, com absoluta clareza,
rejeitou de forma sólida e minuciosa cada um dos fundamentos invocados na revisão criminal
, demonstrando de modo exauriente que:

(i) não havia demonstração de contrariedade manifesta ao texto de lei penal;

(ii) inexistia evidência inequívoca de erro judiciário ou injustiça manifesta na condenação;

(iii) as alegações referentes a nulidade por incompetência do juízo, violação ao princípio da congruência e erros na dosimetria da pena
foram corretamente reputadas como matéria de reapreciação do mérito, não admitida pela via estreita da revisão criminal, quando não fundada em prova nova e incontroversa
.

A decisão embargada está, pois,
em perfeita consonância com a reiterada jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores
, segundo a qual a revisão criminal não se presta ao reexame da justiça da condenação com base em fundamentos jurídicos ordinários ou teses defensivas já superadas nas instâncias ordinárias, mormente na ausência de elementos probatórios novos, irrefutáveis e idôneos a demonstrar o desacerto da condenação.

Assim, ausentes os vícios elencados nos incisos do art. 619 do CPP, revela-se claro que os presentes embargos
configuram, em verdade, simples inconformismo da parte com o resultado desfavorável do julgamento
, intento que
não encontra respaldo na função precípua dos aclaratórios
, tampouco no devido processo legal.

Não bastasse,
não se constata omissão
, uma vez que todos os pontos relevantes suscitados na petição inicial foram examinados, ainda que contrariamente ao interesse do embargante. Tampouco se verifica
obscuridade
ou
contradição
: o acórdão apresenta lógica interna irretocável e coerência argumentativa inatacável.

Não pode os Embargos de Declaração serem providos quando existe mero dissabor do recorrente quanto a decisão que lhe foi desfavorável, conforme assente em nossa jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. MERO INCOFORMISMO COM O ACÓRDÃO EMBARGADO. NOTÓRIO PROPÓSITO INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando a decisão recorrida não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. 2. Evidencia-se das razões recursais o nítido propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso, pois, diferentemente do que alega o embargante, o ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STF - EP: 26 DF 0024372-60.2019.1.00.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 01/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/03/2021).

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 969.363 - MS (2016/0217622-0) RELATOR: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE AGRAVANTE: YEDA MASCARENHAS BAIONI ADVOGADOS: ALEXANDRE DE SOUZA FONTOURA LEONARDO FERNANDES RANNA E OUTRO (S) AGRAVADO : MASSA DE INSOLVÊNCIA DE MOACYR BAIONI ADVOGADOS: KARYNA HIRANO DOS SANTOS RAFAEL VINCENSI E OUTRO (S) AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA. MORTE DO INSOLVENTE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRACEAMENTO DOS BENS. PODER DE CAUTELA DO JULGADOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA. ANÁLISE DAS DEMAIS ARGUIÇÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. AGRAVO CONHECIDO PARA CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO ESPECIAL E, NESSA EXTENSÃO, DAR-LHE PROVIMENTO. DECISÃO Cuida-se de agravo interposto por Yeda Mascarenhas Baioni contra a decisão de fls. 285-289 (e-STJ), proferida em juízo provisório de admissibilidade, a qual negou seguimento ao seu recurso especial. O apelo extremo fora deduzido em desafio a acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INSOLVÊNCIA REQUERIDA PELO CREDOR - PRACEAMENTO DOS BENS - SUSPENSÃO DO PROCESSO - PODER DE CAUTELA DO JULGADOR - RECURSO DESPROVIDO. De conformidade com o art.
266
do
CPC
, é defeso praticar qualquer ato processual durante a suspensão do processo, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados
. Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 242-259), apontou a insurgente a existência de violação aos artigos
265
,
I
,
535
,
II
,
769
,
771
e
783
do
Código de Processo Civil de 1973
e
124
do Decreto-Lei
7.661
/1945. Sustentou, em síntese: i) a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional; ii) o não cabimento do praceamento do bem quando o processo está suspenso pela morte da parte; e iii) que a alienação dos bens arrecadados só pode ser iniciada após o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos, tendo o insolvente se manifestado sobre a sua faculdade de propor concordata aos credores. Contrarrazões às fls. 264-277 (e-STJ). Em juízo provisório de admissibilidade, a Corte de origem deixou de admitir o recurso ao argumento de incidência das Súmulas
7
e
83
/STJ. Daí o presente agravo, no qual a insurgente contesta a aplicação dos óbices. Contraminuta às fls. 323-328 (e-STJ). Brevemente relatado, decido. Primeiramente, cinge-se o recurso sobre a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada, segundo aponta a recorrente: i) na omissão quanto à arguida impossibilidade de praceamento do bem antes do julgamento definitivo da ação de indenização proposta por ela, porquanto tem preferência no crédito (art.
124
do Decreto-Lei
7.661
/45); e ii) omissão quanto à alegação de que, para se proceder à alienação dos bens arrecadados, necessário se faz o encerramento da fase processual de verificação e classificação dos créditos com a manifestação do insolvente sobre a sua opção de propor concordata aos seus credores . Observa-se que, de fato, a Corte local não sanou as omissões alegadas. Conquanto a ora recorrente tenha provocado o Tribunal estadual através dos aclaratórios (e-STJ, fls. 214-219), e estes tenham sido desacolhidos, não houve a necessária integração do julgado, consoante denota a ementa a seguir transcrita:
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E/OU CONTRADIÇÃO -
MERO

INCOFORMISMO
- RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. 1. Os
embargos
de declaração têm a finalidade de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória, conforme se depreende dos incisos do art.
535
do
CPC
.
Portanto, não se admite a utilização dessa espécie recursal quando destinada a adequar a decisão ao entendimento do embargante, acolher pretensões que reflitam mero inconformismo, tampouco para rediscussão
de matéria já resolvida. Com efeito, inarredável a conclusão de ofensa ao artigo
535
,
II
, do
Código de Processo Civil de 1973
, pois, independentemente do acerto ou não da tese invocada, esta deveria ter sido objeto de análise pela Corte de origem. Saliente-se, por oportuno, que o direito ao provimento jurisdicional claro, coerente e congruente é corolário do devido processo legal, contido no inciso
LIV
do art.
5º
da
Constituição Federal
. É, portanto, elemento do núcleo intangível da ordem constitucional brasileira, a que o julgador deve integral obediência. No tocante às demais arguições recursais, suas análises se mostram prejudicadas no momento ante a necessidade de novo pronunciamento sobre os
embargos
de declaração. Diante do exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento a fim de, reconhecendo a existência de omissão na decisão, anular o acórdão que julgou os
embargos
de declaração e determinar que outro seja proferido, sanando-se o vício, nos termos da fundamentação. Publique-se. Brasília, 31 de agosto de 2017. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos de declaração,
não observando
quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 08/07/2025